Tribunal: STF
Processo: Rcl 39201
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO TEMA 201 DA REPERCUSSÃO GERAL E NA ADI 2.777. DECISÃO RECLAMADA EM CONSONÂNCIA COM OS PARADIGMAS INVOCADOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Inexiste, no ato impugnado, descompasso com os acórdãos proferidos por esta CORTE no julgamento do Tema 201 da Repercussão Geral (RE 593849, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dje de 5/4/2017) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.777 (Redator p/ o Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 30/6/2017), especialmente, porque não houve, por parte do Tribunal reclamado, declaração de inexistência do direito à restituição em questão.



    2. Logo, considerado o limite cognitivo da ação reclamatória, não se constata a alegada violação ao decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 201 da Repercussão Geral (RE 593849, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dje de 5/4/2017), tampouco ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.777 (Redator p/ o Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 30/6/2017).



    3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/201



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.